Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INICIAL. EXEQUENTE. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 524). INOBSERVÂNCIA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA RESTRITA À ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO. PRECLUSÃO. POSTERIOR ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES À GUISA DE INOPORTUNA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO EXEQUENDO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PASDENULLITÉSANS GRIEF). VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO À PARTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE PENHORA DE ATIVOS. ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO. INSURGÊNCIA SERÔDIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O instituto dapreclusãoderivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada.
2. Publicado o despacho que determinara sua intimação para impugnar a constrição de ativos via sistema eletrônico que a alcançara e decorrido o correlato prazo recursal, silenciando a executada, contudo, quanto ao havido, não lhe é permitido, ignorando a intangibilidade assegurada à decisão, pretender, através de recurso intempestivamente aviado, revolvê-la, pois já acobertada a questão pelo véu inerente à preclusão, que recobre de intangibilidade as questões resolvidas ou não formuladas tempestivamente no curso processual, tornando inviável que sejam revolvidas a critério da parte.
3. O processo civil é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingira o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, o que orienta que, conquanto não coligido à peça pórtico que inaugurara o cumprimento de sentença demonstrativo discriminado do crédito exequendo, na forma prevista pela normatização processual de regência, havendo a parte executada logrado aviar a correlata impugnação, abstendo-se de insurgir oportunamente quanto à omissão, mas cingindo sua insurgência à alegado excesso de execução, os atos processuais que se seguiram devem ser reputados hígidos.
4. Conquanto aferido que, ao deflagrar o cumprimento de sentença, o exequente abstivera-se de coligir à peça através da qual fora aviado a correlata planilha de cálculos, em inobservância ao preceituado pela normatização processual de regência (CPC, art. 524), a omissão não implica necessário reconhecimento de nulidade dos atos subsequentes se, a par da inexistência de prejuízo à parte executada, que lograra apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, cingindo-se a arguir excesso de execução – descerrando que lhe fora viabilizada sua defesa e o exercício do contraditório –, a aludida lacuna não interferira na higidez do título executivo nem afetara o exercício do direito de defesa e ao contraditório, mormente quando a arguição de nulidade somente fora agitada após acobertada pela preclusão a decisão que delimitara o montante do crédito exequendo.
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.